Tribunal: TJMT
Processo: 1011878-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência movida por FRANCISCO ANTONIO CARDOSO, por meio da Defensoria Publica Estadual, em desfavor do agravante e do Estado de Mato Grosso, determinou o fornecimento dos medicamentos Forxiga 10mg, Fumarato Bisoprolol 5mg e Atorvastina 40mg, diante do diagnóstico de Hipertensão Essencial, Doença Isquêmica Crônica do Coração, Insuficiência Cardíaca e Diabetes Mellitus Não-insulino-dependente (CID10- I.10, I.25, I.50 e E.11).
Irresignado com a decisão proferida, sustenta a sua ilegitimidade e requer que seja reconhecida a ausência de responsabilidade do Município de Cuiabá no fornecimento dos insumos pleiteados, por não ser enquadrado como baixa complexidade.
Assevera que é responsabilidade do Estado arcar com produtos que não estejam padronizados na rede municipal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
No mérito, requerer a reforma da decisão agravada, para afastar a responsabilidade do Município de Cuiabá no cumprimento da obrigação.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Sustenta, em síntese, o agravante sua ilegitimidade passiva, a responsabilidade do Estado em arcar com produtos que não estejam padronizados na rede municipal e a gradação da obrigação.
Sobre o assunto, o entendimento jurisprudencial é uníssono de que a responsabilidade é solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.
O tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
In casu, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que o agravado necessita do remédio para tratamento da doença que a acomete, conforme prescrição médica.
Importa frisar que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente, conforme laudo médico, receituário médico acostados no id. 52391711 dos autos referência.
Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.
Somado a isso, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).
Feitas estas considerações, na espécie, não há se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde do agravado.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator